Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA n.o 1021339-20.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Favor verificar decisao da Des. Erotides em caso semelhante.
VISTO
1.Trata-se de conflito negativo de competência entre o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças e o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.
Na espécie, trata-se de Ação Civil Pública n.o 0008908-37.2012.811.0004 (Código: 166441), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor da adolescente L.H.S em face do Estado de Mato Grosso, em que foi proferido sentença determinando ao ente estatal o fornecimento de sandálias ortopédicas, fabricada sob medida, à adolescente.
Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, contudo, mesmo após ter proferido sentença, declinou da sua competência em favor do Juízo Suscitante, por entender que se trata de ação em que consta como requerida a Fazenda Pública Municipal de Barra do Garças-MT, cuja matéria deve ser processada e julgada perante a Vara Especializada.
Redistribuído os autos, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que a matéria ora posta em debate se amolda ao microssistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 148, inciso IV e 209.
2. O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do hipóteses do art. 66, II, e art. 953, I, ambos do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.
3. Por conseguinte, designo o juízo suscitado, qual seja, o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 202 do RITJ/MT e art.955 do CPC.
4.Notifique-se o Juízo Suscitado, para apresentar informações, no prazo de 15 (quinze) dias.
5.Comunique-se o Juízo Suscitante.
6.Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora